Tribunal: TJDFT
Processo: 0705563-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à despacho que reiterou entendimento anterior de que a ação não se submete à suspensão ordenada na ADPF 828 e determinou o desentranhamento e cumprimento de mandado de imissão de posse expedido em fase de cumprimento de sentença. Ao exame dos autos, verifica-se que a matéria ventilada neste recurso estaria preclusa, tendo sido, inclusive, objeto do agravo de instrumento n. 0732355-84.2022.8.07.0000, não conhecido em razão da intempestividade. Desta foram, ante eventual óbice ao conhecimento do recurso, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto aos agravantes manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403